Tribunal: TJDFT
Processo: 0723362-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723362-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO JUNIOR DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do crime imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição ou desclassificação da conduta para crime menos grave. 1.1. Restou demonstrado nos autos que o réu traficava drogas em praça pública, local de grande circulação de pessoas, devendo ser mantida a sua condenação como incurso no artigo 33, caput e artigo 40, III, da Lei de Drogas, tendo essa circunstância natureza objetiva. 2. Recurso conhecido e provimento negado. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, requerendo a absolvição do crime de trafico de drogas ou a desclassificação da conduta para a de posse de drogas. Sustenta que é usuário e não traficante de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 28 da Lei do Drogas. Isso porque a turma julgadora assentou: Nesse passo, impende ressaltar que a prisão do réu não se deu forma aleatória, mas, sim, foi baseada em denúncias anônimas mencionando o nome do réu, conhecido como “Babal”, residente ao lado de um mercado em frente à praça central do Paranoá. Foram realizadas filmagens do local, onde foi possível verificar suspeitas de pessoas comprando drogas e, ao abordá-las, de fato, a hipótese se concretizou. Referidas pessoas indicaram a pessoa do réu como vendedor da droga, atribuindo-lhe o apelido de “Maranhão” e dando suas características físicas. Em um poço de ventilação no apartamento do réu foi apreendido um tijolo de maconha, além de outras porções acondicionadas de forma fragmentada, tipicamente utilizadas na mercancia ilícita de entorpecentes, guardadas em um pote de vidro na cozinha. A versão apresentada pelo réu de que se trata de apenas um usuário não é razoável, em virtude da dinâmica dos fatos apresentados onde os policiais informam o passo a passo para chegarem até o traficante. Demais disso, havia uma denúncia anônima informando ser “Antônio” o traficante da região e, ainda, no seu apartamento foi apreendida grande quantidade de droga, é reincidente específico, já que ostenta condenação recente por tráfico de drogas. De todo arcabouço de provas produzidas nos autos, descortina-se de forma inconteste que o réu guardava em depósito as drogas descritas na peça inicial para fins de difusão ilícita, restando justificado o decreto condenatório. ........ Por todo o exposto, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, devendo ser desprovidos os pedidos absolutório e de desclassificação do delito (ID 45032239). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023